Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGALIDADE DA REVISTA REALIZADA POR AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA. BUSCA PESSOAL POR RAZÕES DE SEGURANÇA. LICITUDE. REGULARIDADE NA DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de desacato (art. 331 do Código Penal) e apropriação de coisa achada (art. 169, parágrafo único, II, do CP). A sanção corporal foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada por agentes de segurança privada do Metrô/DF constitui meio de prova lícito; (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu; e (iii) analisar a regularidade da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada por agentes de segurança privada, quando voltada à proteção da segurança dos usuários do transporte público, não se confunde com a busca pessoal de natureza penal prevista no art. 244 do CPP, sendo legítima desde que proporcional e razoável.
4. O crime de desacato se configura pela manifestação ofensiva contra servidor público no exercício de sua função ou em razão dela, independentemente do sentimento subjetivo da vítima, pois o bem jurídico tutelado é o prestígio da função pública.
5. As provas testemunhais e documentais, especialmente os depoimentos dos seguranças do Metrô/DF, demonstram de forma harmônica que o réu proferiu xingamentos depreciativos contra os agentes no momento da abordagem.
6. O dolo específico não é exigido para a configuração do crime de desacato, bastando a intenção de ofender o servidor público. O estado de exaltação do réu não exclui a tipicidade da conduta, conforme art. 28 do Código Penal.
7. A autoria e a materialidade do crime de apropriação de coisa achada estão comprovadas, sendo irrelevante a determinação exata da data do evento, desde que demonstrada a posse indevida do bem sem restituição ao proprietário ou à autoridade competente.
8. Regular a dosimetria da pena, com adequada valoração das circunstâncias judiciais e afastamento do privilégio do art. 170 do CP, em razão da habitualidade da conduta do réu na apropriação indevida de cartões de transporte público.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 331 e 169, parágrafo único, II; CPP, art. 244; CF/1988, art. 5o, LVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 625.274/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 1736224, 0705980-53.2021.8.07.0009, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 27/07/2023; TJDFT, Acórdão 1968959, 0713309-38.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13/02/2025.